Tribunal: STF
Processo: RHC 60906
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
HOMICIDIO PRATICADO MEDIANTE PAGA. PRISÃO PREVENTIVA DE AGENCIADOR
DO SICARIO E QUE A ESTE INDICOU A VÍTIMA INSTANTES ANTES DO CRIME.
DESPACHO QUE LONGAMENTE JUSTIFICA A CONVENIENCIA DA PRISÃO
PREVENTIVA E QUE, NESTA ALTURA, SE ACHA PRESTIGIADO PELO BEM
DEDUZIDO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL INDEFERITORIO DA ORDEM DE "HABEAS
CORPUS". RECURSO DESPROVIDO.